Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (art. 774, inc. II).
2. No caso, apesar de advertido de sua conduta indevida, o executado insistiu na apresentação de petições para a realização de diligência totalmente desnecessária e incompatível com o cumprimento de sentença de alimentos.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração não conhecidos.